Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746032-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO BUIATI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o ora apelante – Sebatião Buiati –, formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido imposta condenação ao pagamento das custas processuais[2], deixando o Juízo primevo de arbitrar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual, não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Devidamente intimado[3] a evidenciar que sua situação financeira revela-se hábil ao deferimento da benesse postulada, conforme a documentação colacionada[4], apresentara contracheques pertinentes aos meses de março a maio de 2025, os quais viabilizam a apuração de que é aposentado no cargo de professor do magistério superior vinculado à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e, consoante o contracheque mais recente colacionado, referente ao mês de maio de 2025, aufere proventos no montante bruto mensal de R$24.962,62 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), da qual, excluindo-se apenas o desconto compulsório da Previdência Social, equivalente a R$2.656,61 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerando a isenção de imposto de renda que lhe fora conferida em decorrência de moléstia grave, remanesce a quantia de R$22.306,01 (vinte e dois mil trezentos e seis reais e um centavo), ao mês[5]. Outrossim, mesmo que considerados o desconto obrigatório e os descontos voluntários empreendidos em sua folha de pagamento, ainda percebe renda líquida no montante de R$10.583,00 (dez mil, quinhentos e oitenta e três reais). Emerge de sua declaração de imposto de renda, exercício 2025, ademais, que é proprietário de 2 (dois) imóveis na Asa Sul, possuindo, ainda, investimentos bancários[6]. Um dos imóveis de sua propriedade, ademais, é de alto padrão e tem valor de mercado substancial. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica, atestando o colacionado o inverso. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente e os bens móveis e imóveis dos quais é proprietário o desabilitam a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 70882619 (fls. 173/195). [2] Sentença de ID 70879999 (fls. 58/62). [3] Despacho de ID 72378619 (fls. 339/340). [4] Documento de ID 72797118 (fls. 344/355) [5] Documento de ID 72797118 – página 3 (fl. 346). [6] Documento de ID 72797118 – páginas 6 e 7 (fls. 349/350).